Tribunal: TJSP
Processo: 1003793-65.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação cautelar em caráter antecedente. Exibição de documentos. Plantas da rede de distribuição interna de água potável e da entrada da rede de abastecimento externo da Sabesp. R. sentença de procedência. Apelo só da ré. Pedido formulado na via extrajudicial sem resposta. Presente o interesse de agir. Ausência de apresentação dos documentos. Cabível a condenação da acionada nas verbas

Ementa:
Ação cautelar em caráter antecedente. Exibição de documentos. Plantas da rede de distribuição interna de água potável e da entrada da rede de abastecimento externo da Sabesp. R. sentença de procedência. Apelo só da ré. Pedido formulado na via extrajudicial sem resposta. Presente o interesse de agir. Ausência de apresentação dos documentos. Cabível a condenação da acionada nas verbas sucumbenciais. Princípio da causalidade. Nega-se provimento ao apelo da requerida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003793-65.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, é apelado CONDOMÍNIO
TAMBORÉ IV - VILLAGGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003793-65.2018.8.26.0529 -Voto no 38.044
2
COMARCA DE SANTANA DO PARNAÍBA
APTE.: RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A - (ré)
APDO.: CONDOMÍNIO TAMBORÉ IV - VILLAGIO - (autor)
JUIZ DR. PAULO RICARDO CURSINO DE MOURA
VOTO No 38.044
EMENTA:
Ação cautelar em caráter antecedente. Exibição de
documentos. Plantas da rede de distribuição interna de
água potável e da entrada da rede de abastecimento externo
da Sabesp. R. sentença de procedência. Apelo só da ré.
Pedido formulado na via extrajudicial sem resposta.
Presente o interesse de agir. Ausência de apresentação dos
documentos. Cabível a condenação da acionada nas verbas
sucumbenciais. Princípio da causalidade. Nega-se
provimento ao apelo da requerida.
É apelação interposta só pela requerida, contra r.
sentença de fls. 86/89, cujo relatório adoto, que julgou procedente
ação cautelar em caráter antecedente, objetivando a exibição das
plantas da rede de distribuição interna de água potável do
Condomínio autor e da entrada da rede de abastecimento externo
da Sabesp. Determinado que a ré entregue ao autor as referidas
plantas, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de cem
reais, limitada a cinquenta dias. Obrigada a requerida a
arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.
Embargos declaratórios da ré, fls. 94/98, rejeitados,
fl. 102.
Deu-se à causa o valor de R$ 5.000,00, em 2018, fl.
09. Houve notificação prévia, fls. 40/44.
Contestação replicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003793-65.2018.8.26.0529 -Voto no 38.044
3
Irresignada, insurge-se só a acionada, fls. 107/117.
Sustenta, em síntese, ausência de interesse de agir, por não
haver pretensão resistida de sua parte. Fala em carência de
ação, por ausência de previsão legal da ação de exibição de
documentos no atual CPC. No mérito, em suma, afirma
impossibilidade de fornecer os documentos solicitados. Requer a
exclusão da condenação aos ônus sucumbenciais, alegando não
ter havido resistência.
Recurso recebido, eis que tempestivo e preparado.
Contrarrazões, fls. 123/128.
É o relatório, em complementação ao de fls. 86/87.
Narra o autor ter solicitado à requerida a exibição
das plantas da rede de distribuição interna de água potável do
Condomínio e da entrada da rede de abastecimento externo da
Sabesp, fls. 40/44, mas não foi atendido. Assim, postulou pela
condenação à exibição em juízo.
Dito isso, afasto as preliminares arguidas.
Isso porque a ação ou tutela cautelar continua
existindo no CPC/15, e é encontrada no art. 301 do estatuto
adjetivo, com o respectivo procedimento no subsequente art. 305
e seguintes, servindo inclusive para os efeitos específicos de
ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documentos,
como providenciado neste caso.
Por outro lado, igualmente fica afastada a alegada
falta de interesse para agir, pois houve pedido de exibição dos
documentos, pelo interessado, na esfera administrativa, porém,
não foi atendido. Assim, não havia outra via, que não recorrer ao
Poder Judiciário
No mérito, a r. sentença está fundamentada, dentro
da razoabilidade, desmerecendo reparos.
Tem direito o requerente de pleitear a apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003793-65.2018.8.26.0529 -Voto no 38.044
4
das plantas mencionadas na inicial, e isso porque precisa
elaborar laudo referente ao sistema de abastecimento de água do
Condomínio.
Além disso, não se poderia esquecer dos princípios
da publicidade e transparência (embora muito mais direcionados
ao setor público), nesse caso, e a burocracia processual não
poderia suplantar o inegável interesse do demandante. A
finalidade da exibição está declarada na inicial, não devendo ser
prestigiado o obscurantismo.
A empresa ré, contudo, limitou-se a afirmar na
contestação que tais documentos não estariam em sua posse e
que o empreendimento é antigo, com convenção de condomínio
de 2004.
Por
outro
lado,
ficou
incontroverso
que
a
demandada seria responsável pela incorporação e construção do
Condomínio autor, razão pela qual se infere que seria a
responsável pelas plantas indicadas na exordial.
Certo que a ré não poderia impor a terceiros o
cumprimento da obrigação, ficando indicado que se nega a
apresentar a documentação pleiteada. E até o momento, que se
tenha notícia nos autos, não foram exibidos os papéis requeridos,
de sorte que a resistência se mostrou injustificada. Portanto, não
se aplica a isenção dos encargos derivados da sucumbência.
Dessa forma, plausível a manutenção da verba
sucumbencial.
Assim, nada mais resta a não ser manter
integralmente a decisão monocrática, por seus próprios
fundamentos, sem olvidar do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.
Por fim, com vistas ao art. 85, § 11, do CPC, majoro
a honorária advocatícia à que fora condenada a ré para 12% do
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003793-65.2018.8.26.0529 -Voto no 38.044
5
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo
da acionada.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado